Tribunal: TCU
Processo: 008.417/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8625/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.417/2021-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Aluizer Malab Barbosa do Nascimento (XXX.846.106-XX); Babington dos Santos (XXX.860.656-XX); Daniel Diniz Nepomuceno (XXX.569.356-XX); Marcelo Henrique Teixeira Dias (XXX.490.396-XX); Marcelo Ribeiro Moreira (XXX.634.401-XX); Robson Napier Borchio (XXX.576.416-XX); William Franca Cordeiro (XXX.896.391-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo - MTur. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.